Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDA EXEQUENDA. VALOR TOTAL DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LIMITAÇÃO ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual deferiu o pedido de renovação do mandado de prisão do devedor, pelo prazo de 30 dias, limitado, contudo, ao valor das três prestações anteriores ao requerimento e às imediatamente posteriores. 1.1. A agravante pugna pela reforma da decisão combatida para assentar que a ordem prisional abarque toda a dívida exequenda, desde o ajuizamento da demanda.
2. Nos autos da origem, pretende a ora agravante, em face de seu genitor, ora agravado, a satisfação de débito alimentar que atualmente perfaz o montante de R$32.581,57. 2.1. Do que se extrai, o cumprimento de sentença foi iniciado em junho de 2017 e, desde então, foram expedidos mandados de prisão cujos prazos de validade expiraram sem que houvesse o adimplemento do débito pelo alimentante. 2.2. Em 30/11/2023, a alimentanda requereu a renovação do decreto prisional em desfavor do devedor, considerando o valor atualizado da dívida, após o que sobreveio da decisão agravada.
3. Segundo dispõe o art. 528, § 7o, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. No mesmo sentido é o enunciado de Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Na hipótese, verifica-se que tal limitação foi observada pela alimentanda no momento da propositura da execução pelo rito da prisão, visto que, àquele tempo, a cobrança se referia às três prestações anteriores ao ajuizamento (março, abril e maio de 2017), cujo montante correspondia a R$664,44, mais as parcelas vincendas. 3.2. Embora regularmente citado, o alimentante não pagou o débito em atraso, não provou já tê-lo feito antes, nem justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, de modo que o montante da dívida cresceu expressivamente ao longo dos anos, em razão das parcelas que venceram no curso do processo. Cumpre ressaltar, ainda, que o executado mudou de residência e não atualizou o endereço informado nos autos.
4. De acordo com Súmula 309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (§ 7o do artigo 528). 4.1. Sendo o débito alimentar superior a três parcelas, caberá ao credor optar pela cobrança de todas as parcelas pelo rito da penhora (art. 528, § 8o do CPC) ou, em última hipótese, poderá ingressar com dois pedidos autônomos de cumprimento de sentença, cada qual sob o procedimento adequado, em dois processos distintos, sem necessidade de apensamento, mas perante o mesmo juízo.
5. A doutrina e a jurisprudência caminham em harmonia ao lecionarem que a execução de alimentos deve ser processada por meio de constrição patrimonial, quando seu objeto envolver dívida pretérita e por meio de coerção pessoal, quando o objeto envolver as últimas três parcelas vencidas e aquelas que se vencerem no curso do processo.
6. Havendo dois ou mais meios igualmente idôneos para viabilizar o direito aos alimentos, a escolha da técnica processual, em princípio, obedece ao interesse do exequente. 6.1 No entanto, a princípio, a cumulação dos ritos nos mesmos autos de execução de alimentos mostra-se contraproducente, diante do rito mais célere atinente ao procedimento especial do art. 528 do CPC, diante da probabilidade de ocorrência de tumulto processual.
7. Consoante a jurisprudência e a previsão do art. 528, §§ 3o e 8o, do CPC, o cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos deve ser feito por meio do rito da constrição pessoal ou do rito patrimonial, não sendo possível a cumulação de ambos. 7.1. Precedente: “(...)5. Conforme entendimento assente nesta e. Corte, "é incompatível a tramitação da execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial em um mesmo processo, tendo em vista que possuem procedimentos distintos, conforme art. 780 do CPC. Ao credor, é facultada a escolha do rito da execução de alimentos que melhor atenda a seus interesses, nos termos do § 8o do art. 528 do CPC(...)". (07069501720208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020).
8. Agravo de instrumento improvido.